Tribunal: TJDFT
Processo: 0003610-16.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0003610-16.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRA GONCALVES BAIOTO EMBARGADO: LEONARDO KOVARA BOARETTO, ELIZABETH KOVARA BOARETTO, RAFAEL KOVARA BOARETTO, TATIANA KOVARA BOARETTO USCOCOVICH D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de julho de 2021 13:20:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador